Tribunal: TJDFT
Processo: 0740325-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740325-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MONICA FRANCISCA DA SILVA DECISÃO BANCO J. SAFRA S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196254549, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 209496930, autos originários), no cumprimento de sentença movido por MONICA FRANCISCA DA SILVA, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, verifico que, conquanto autorizada a compensação entre créditos por força do r. acórdão n. 1657658 (ID: 151633487), a peça defensiva ofertada nos autos veio totalmente desprovida de elementos de convicção aptos a demonstrar a alienação particular do bem gravado por alienação fiduciária e correlatas despesas incidentes, não se prestando para fins de prova o mero excerto da operação realizada, conforme se vê do documento encartado na manifestação do devedor (ID: 174998676, p. 6). A propósito do tema, destaco que incumbe ao réu comprovar a inexigibilidade da obrigação exequenda (art. 525, § 1.o, inciso III, do CPC), ato sem prática nos autos. Desse modo, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem prejuízo, a parte executada deve comprovar o adimplemento do crédito exequendo, acrescido de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC, ato para o qual assino o prazo de quinze dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se. Intimem-se.” “1) Foi proferida decisão sob o ID: 196254549. A parte executada opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 197382684, sob a alegação de omissão, fundamentada na necessidade de reapreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Resposta em ID: 198132504. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Sem mais requerimentos, aguarde-se pelo decurso do prazo da decisão referenciada, com o atendimento das injunções dela exaradas. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o título judicial exequendo (id. 136142671), oriundo de ação revisional de cláusulas de contrato bancário julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Interposta apelação pela autora, foi parcialmente provida pelo acórdão no 1657658, desta Relatoria, com o seguinte dispositivo (id. 151633487): “Isso posto, conheço da apelação da autora e dou parcial provimento para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a ré a devolver à autora, de forma simples, o valor pago pelo seguro, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do recebimento indevido e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, facultada a imputação no saldo devedor, se houver. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes, 90% para a autora e 10% para o Banco-réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade em relação à autora ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o julgamento do eg. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.” O trânsito em julgado ocorreu em 7/3/2023. O MM. Juiz intimou as partes sobre o retorno do processo, para ciência e manifestação, pelo prazo de 5 dias. Diante da inércia, os autos foram arquivados (id. 154564794). Em 11/8/2023, a agravada-autora postulou o cumprimento de sentença (id. 168383279), no qual pleiteou a intimação do Banco-réu para o pagamento da importância de R$ 1.688,28, relativa à condenação principal mais a verba honorária. O Banco-executado apresentou impugnação (id. 174998676), na qual alegou excesso de execução, pois o título judicial facultou a compensação, e agravada-exequente “encontra-se em mora com o contrato, conforme planilha de prestação de contas, onde se verifica que que restou débito para a parte, após venda da garantia em leilão, abatida as despesas e saldo devedor do contrato” (pág. 174998676, pág. 5). Assim, defendeu que, compensado o saldo devedor da autora perante o Banco, de R$ 7.677,01, e o crédito vindicado, de R$1.688,28, a agravada-exequente ainda estaria em débito com o montante de R$5.988,73. Em razão dessas alegações, pleiteou o acolhimento da sua impugnação e a extinção do cumprimento de sentença, pois não há débito de sua parte em relação à autora. A impugnação foi rejeitada pela r. decisão agravada. No presente recurso, o Banco-executado reafirma que a agravada-exequente postula valor indevido, porque era necessária a prévia liquidação do julgado e a compensação das dívidas nele determinada. Conforme acima relatado, o título judicial condenou o Banco-agravante a devolver à autora, de forma simples, o valor pago pelo seguro, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do recebimento indevido e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. O valor do referido seguro, conforme se verifica da cédula de crédito bancário, foi de R$ 1.200,00 (id. 78814439, pág. 2). Assim, a apuração do valor devido dependia de simples cálculo aritmético, razão pela qual não era necessária a alegada liquidação, e a credora poderia desde logo promover o cumprimento de sentença, conforme expressamente previsto no art. 509, § 2o, do CPC. Com relação à compensação, de fato, o título judicial facultou “a imputação no saldo devedor, se houver”. No entanto, como acima exposto, transitada em julgado a r. sentença e intimadas as partes para manifestação, o agravante-executado não requereu o cumprimento de sentença, na forma prevista no art. 513, §1o, do CPC. Aliado a isso, na impugnação ao cumprimento de sentença, cabia ao Banco-executado comprovar a alegada inexigibilidade da obrigação, art. 525, §1o, inc. III, do CPC, ao aduzir que a agravada-exequente “encontra-se em mora com o contrato, conforme planilha de prestação de contas, onde se verifica que que restou débito para a parte, após venda da garantia em leilão, abatida as despesas e saldo devedor do contrato”. No entanto, assim não procedeu, não constituindo prova inequívoca da alegação a simples “planilha de prestação de contas” inserida na impugnação (id. 174998676, pág. 6). Em conclusão, diante dos fundamentos ora expostos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Á agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora